Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725200-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO VIEIRA VILARINHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR MONTPARNASSE D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 29579546, porquanto a pretensão deduzida extrapola os limites objetivos do presente recurso, o qual versa exclusivamente sobre o indeferimento de utilização do saldo em conta de previdência privada junto à FUNPRESP para quitação do débito objeto dos autos. Assim, eventual insurgência contra a decisão do Juízo de origem que determinou a indisponibilidade de valores deverá ser objeto de recurso próprio. De igual modo, o inconformismo diante da Decisão de ID 29528467 deverá ser deduzida pela via processual adequada, se o caso. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator